Tribunal: TJMT
Processo: 1001235-62.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001235-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 127.984.871-53 (RECORRENTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA SUSCITADA NO JUÍZO SINGULAR.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS
E COM A JURISPRUDÊNCIA
.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
.

No
presente

caso
, o
Agravo
Interno
interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

decisão monocrática
.

2. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3º do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
.
Se
os

argumentos

suscitados

n
o agravo interno

foram
,
também
,
objeto
de
apreciação

pelo

juízo singular, impossível o acolhimento da tese de inovação

recursal
.

3.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos

autos
e com a jurisprudência pacificada,

deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

4.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1001235-62.2024.8.11.0001

Agravante:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Agravado
:
CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CLEIDE MIRANDA DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
do
suposto

erro
de
digitação
do
código
de barras
pela parte reclamante
, o que
ensejou
a
não

identificação
do
pagamento
da
dívida
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando
a
sentença
para

reconhece
r
o
ato

ilícito
,
bem

como

condena
r
a
parte

reclamada
ao pagamento de indenização por

dano
moral.

A
parte

reclamada

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
houve

erro
de
premissa

fática
,

ao

desconsiderar
que a
suspensão
do
fornecimento

decorreu
de
erro

exclusivo
da
parte

reclamante

ao

digitar

incorretamente
o
código
de barras da
fatura
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
. Na oportunidade
,
sustentou
que o agravo interno não observou o

princípio
da
dialeticidade
, bem como que houve

inovação

recursal
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou
de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.
2. O
acórdão

adotou

solução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentença
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posicionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes
autos.
Incidência
da
Súmula
83 do STJ.
3.
Agravo

interno

desprovido
.
(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Esse
também
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
,
estabelecido

na

Súmula
30:
“A
ausência
de
impugnação

específica

na

peça

recursal

traduz

a

ausência
de
dialeticidade
de
motivação

recursal
,
enseja
o
não

conhecimento
do
recurso
”
.

A
propósito
,
em

situação
similar
esta

Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

(...) 4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
). Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).
Contudo
, se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgou

procedente
o
pedido
da
inicial
com o
argumento
de que
foi

comprovado
o
atraso
de
voo
de
mais
de 20 horas.
Embora
a
parte

recorrida
(
reclamante
)
tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente
(
reclamada
)
sustentou
que
o

atraso
de
voo

por

si

só

não
é
considerado

prática

abusiva
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
. (...)
(N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
decisão

monocrática

objurgada

julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos
da
inicial
, com o
argumento
de que a
fatura

objeto
dos autos
foi

quitada

na
data de
seu

vencimento
.

Embora a parte
agravada
tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade,
o agravo interno
a parte
agrava
nte sustentou
que a
suspensão do fornecimento decorreu de erro exclusivo da
parte
reclamante
,
ao digitar incorretamente o código de barras da fatura, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

especificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao Tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,
prática
conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CF/88),
ressalvad
a a possibilidade de alegação de
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) e de tema não suscitado antes por
motivo de força maior (art. 1.014, do CPC).

Nesse sentido:

(...)
2. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)
1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a
parte

recorrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...)
(N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

A
parte

agrava
da

aleg
ou
que
o

agravante

inovou

em

seu

agravo
,
a
firmando
que a
suspensão

realizada

teria

sido

autorizada
pela Lei 11
.
445/2007
, bem como pelo

Regulamento
da
AMAES.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
este

argumento

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
conforme

consta

na

contestação

juntada
no ID 221905661/PJe2,
pág
. 4, o que
possibilita

sua

reanálise

por

este

grau
revisor.

Portanto
,
não

sendo

argumento
novo,
não

há

como

acolher
a
tese
de
inovação

recursal

suscitada
pela
parte

agrava
da
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
também que: a) agiu em exercício regular de direito, não havendo ilicitude na suspensão do serviço por ausência de pagamento; e b) não restou configurado o dano moral.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

As partes
divergem

quanto à quitação da fatura de água do mês de setembro
/2023 no valor de R$ 82,08, com
vencimento

em
13/10/2023.

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

extrato
de
faturas

quitadas

apresentado
pela
própria

reclamada
no ID 221905663/PJe2,
constata
-se que a
referida

fatura

foi

quitada

na
data de
seu

vencimento
.

Importa
mencionar
que
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
houve

erro
de
digitação
do
código
de barras, no
ato
de
pagamento
da
referida

fatura
,
deixou
de
apresentar
a
fatura
integral para
comprovar

suas

alegações
.

Além
do
extrato

onde

consta
que a
fatura

foi

quitada
no
dia
de
seu

vencimento
, a
própria

reclamada

reconheceu
,
em

atendimento

prestado
à
parte

reclamante
, que
o

pagamento

foi

tempestivamente

realizado
(ID 221904698 /PJe2).

(...)

A
falha

na

prestação
de
serviço
, que
priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencialcomo
é o
fornecimento
de
água,gera

dano
moral in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

(...)

No presente caso, houve a suspensão ilegítima no fornecimento de água.

Portanto, é devida a indenização por dano moral.

(...)

Em
relação

ao
quantum
indenizatório
,
deve

atender

às

finalidades
de
compensação
e
repressão
(art. 944 do Código Civil),
observando
a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

(...)

Sopesando
esses
critérios
,
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
e
visando

satisfazer
o
caráter

compensatório
e
desincentivar
a
repetição
da
conduta

ilícita
,
arbitro
a
indenização

em
R$ 6.000,00,
atentando
para
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1056213-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/05/2023,
publicado
no DJE 11/05/2023; N.U 1001803-16.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/02/2021,
publicado
no DJE 25/02/2021).

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais, a qual preconiza que a

suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral
in
re

ipsa
.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
:

(...) 2. Na hipótese, o corte indevido do fornecimento do serviço de água, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, fato reconhecido na decisão, onde todas as circunstâncias e elementos dos autos foram devidamente
aquilatos
, não havendo revisão. (N.U 1052926-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 03/04/2025).

(...) 1. A requerida não logrou êxito desconstituir o conjunto probatório formado nos autos, de modo restou comprovado a suspensão indevida na prestação do serviço. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (N.U 1000538-35.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024,
publicado
no DJE 07/11/2024)

(...) 6. A falha na prestação de serviço da Ré consiste no corte indevido do fornecimento de água na residência de autora, vez que inexiste débito que gerasse a suspensão do serviço essencial, fato que enseja no dever de indenizar a título de dano moral. (N.U 1003975-90.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025,
publicado
no DJE 04/04/2025) (...)

Ainda, a

parte

agravante

alegou
que houve erro de premissa fática
,
ao desconsiderar que a suspensão do fornecimento decorreu de erro exclusivo da
parte
reclamante
,
ao digitar incorretamente o código de barras da fatura.

A decisão agravada assim se manifestou sobre o tema:

Analisando
o conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
mormente

quanto

ao

extrato
de
faturas

quitadas

apresentado
pela
própria

reclamada
no ID 221905663/PJe2,
constata
-se que a
referida

fatura

foi

quitada

na
data de
seu

vencimento
.

Importa
mencionar
que
embora
a
parte

reclamada

tenha

alegado
que
houve

erro
de
digitação
do
código
de barras, no
ato
de
pagamento
da
referida

fatura
,
deixou
de
apresentar
a
fatura
integral para
comprovar

suas

alegações
.

Além
do
extrato

onde

consta
que a
fatura

foi

quitada
no
dia
de
seu

vencimento
, a
própria

reclamada

reconheceu
,
em

atendimento

prestado
à
parte

reclamante
, que
o

pagamento

foi

tempestivamente

realizado
(ID 221904698 /PJe2).

Em análise ao documento
juntado no

ID 221904698/PJe2
,
verifica-se que este reforça a tese da
parte
reclamante, uma vez que a própria reclamada reconheceu que o pagamento foi realizado de forma tempestiva, não havendo comprovação
nos autos de que o suposto erro de digitação tenha sido a causa da suspensão do fornecimento, tampouco foi apresentada a fatura integral que demonstrasse a origem da alegada dívida, com o código de barras supostamente divergente.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
e a jurisprudência pacificada
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025